Tribunal: TJMT
Processo: 0010008-25.2015.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010008-25.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA CIRINO DE SOUZA - CPF: 121.625.498-24 (APELANTE), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), ANTENOR ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.718.241-41 (APELADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), EMERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 904.003.991-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM OUTRO RAI – PRELIMINARES REJEITADAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – DECLARAÇÃO DO MOTORISTA – DOCUMENTO NOVO - JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando nas razões recursais há como inferir o motivo que levou a parte a requerer a reforma da decisão.

Se o juízo de origem proferiu a sentença sem intimar o autor para participar da audiência de instrução e julgamento, mas essa questão já foi analisada na segunda instância em outro RAI, não há cerceamento de defesa.

O Boletim de Ocorrência, em regra, não gera presunção
iuris tantum
da veracidade dos fatos narrados, pois apenas registra as declarações prestadas pelo interessado, que evidentemente imprimem seu ponto de vista.

Não demonstrado o motivo que impediu a parte autora de juntar o documento novo após o encerramento da instrução probatória, e não comprovado que o declarante estava realmente na direção do ônibus e presenciou o acidente, não há como considerar essa prova.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Indenização por Acidente de Veículo c/c Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide sem que ela tivesse participado da audiência de instrução realizada em 1º-2-2022, uma vez que, apesar da determinação do juízo
a quo
em 22-9-2021, não foi intimada.

Acrescenta que o Boletim de Ocorrência anexado na inicial e o Termo de Declaração com firma reconhecida do motorista do ônibus que presenciou o seu atropelamento na faixa de pedestre comprovam o ato ilícito do condutor do veículo.

Em contrarrazões, os apelados arguem violação ao princípio da dialeticidade, impugnam a preliminar e buscam o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares

Violação ao princípio da dialeticidade recursal

Os apelados suscitam essa preliminar sob o argumento de que a apelante se limita a repetir os argumentos apresentados anteriormente, sem atacar especificamente a sentença.

Apesar da falta de clareza e objetividade das razões recursais, em que a apelante, na maior parte, impugna a realização de audiência de instrução sem a sua intimação pessoal e reproduz parcialmente as alegações contidas nos Embargos de Declaração opostos à
decisão proferida antes da sentença
, por suposta omissão e contradição, é possível extrair o motivo pelo qual
pretende a reanálise do caso.

Ademais,
“a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida”.
(
AgRg no
AREsp 658.767/PR
, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 17-3-2015, DJe de 24-3-2015).

Rejeito essa preliminar.

Cerceamento de defesa.

A apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado em virtude do julgamento da lide sem que ela tivesse participado da audiência de instrução e julgamento de 1º-2-2022. Afirma que sua intimação, determinada em 22-9-2021 pela juíza
de origem
,
não foi realizada.

Ocorre que essas arguições já foram apreciadas por este Tribunal

de Justiça

no

AI n. 1024474-69.2022.8.11.0000, julgado em 1º-3-2023,
cuja decisão “
considerou válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, conforme preconiza o parágrafo único do art. 274 do CPC
”.

Rejeito essa preliminar.

MÉRITO

A autora/apelante aduz na inicial da Ação de Indenização em Acidente de Veículos c/c Danos Morais c/c Estéticos c/c Lucros Cessantes que no dia 23-10-2014, por volta das 6h45, ao descer do ônibus e atravessar a Rua Dom Pedro II pela faixa de pedestre, foi atropelada pelo veículo descrito na inicial, conduzido de forma irregular por Emerson e de propriedade de Antenor, ambos réus/apelados.

Segundo afirma, recebeu atendimento médico e, após alguns dias, passou a sentir fortes dores de cabeça e dificuldade para trabalhar.

Em relação ao Boletim de Ocorrência, trata-se de
documento ineficaz para comprovar a culpa exclusiva dos apelados, pois apenas descreve a dinâmica dos fatos conforme as declarações prestadas pelos envolvidos, que, evidentemente, imprimem o seu ponto de vista.

E embora tenha presunção
iuris tantum
de veracidade, uma vez que lavrado por autoridade pública, por ter caráter meramente informativo, não vincula o convencimento do juiz nem faz prova por si só; deve ser analisado em conjunto com os demais elementos constantes na demanda.

Quanto à declaração do motorista do ônibus em que estava a autora, foi prestada em 17-3-2023, e o juízo
a quo
se limitou a determinar

que os réus se manifestassem a seu respeito, os quais disseram que não havia nos autos nenhuma comprovação do vínculo do declarante com a empresa de lotação e tampouco que ele estivesse trabalhando na data dos fatos.

O artigo 435 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5
o
”
.

Documento novo é
aquele não examinado no processo, independentemente da data em que foi confeccionado
, mas com força probatória capaz de suprimir as irregularidades e, por conseguinte, modificar a decisão.

No caso concreto, a autora/apelante não mostrou o motivo que a impediu de anexá-lo anteriormente, e, consoante arguiram os réus/apelados, não ficou esclarecido se o declarante estava realmente na direção do ônibus e presenciou o acidente.

Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar de forma segura e consistente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de R$5.000,00 para R$6.000,00, suspensa, contudo, a exigibilidade da obrigação, em virtude do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023